Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-32.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003025-32.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUANA MICHELE DE LIMA NERES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO, EM VISTA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003025-32.2022.8.05.0022, de Barreiras, sendo Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA